Tribunal: TJDFT
Processo: 0738836-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS DO AUTOR. DIVERSOS DA LEGISLAÇÃO E CONSELHO DIRETOR DO PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DEPÓSITOS A MENOR. INEXISTÊNCIA.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele, se o processo está suficientemente instruído, dispensar a produção de provas que entenda desnecessárias (CPC/2015 370 parágrafo único).
2. Os cálculos produzidos pela parte autora apresentam índices de correção monetária e taxas de remuneração diversos do que foi estabelecido pela legislação regente e o Conselho Diretor do PASEP.
3. Diante da ausência de falha atribuída ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.
4. Negou-se provimento ao apelo.